Tribunal: TJMT
Processo: 1018658-14.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1018658-14.2019.8.11.0000
IMPETRANTE(S): EXPRESSO BOM SUCESSO LTDA
IMPETRADO(AS): EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
A empresa Expresso Bom Sucesso EIRELLI comparece aos autos, requerendo a reconsideração do despacho que determinou a intimação do Impetrado, sobre a denegação da ordem, postulada na presente ação mandamental, ao argumento de que não houve cassação expressa da liminar no acórdão, bem assim que já interpôs o Recurso Ordinário que possui os mesmos efeitos da Apelação.
Em que pese à alegação da Impetrante, entendo que o pedido deve ser indeferido, porque denegada a segurança, a liminar concedida fica sem efeito, retroagindo à data da impetração.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO AO JUÍZO DENEGATÓRIO DA ORDEM REQUERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. (...). A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a considerar cessados os seus efeitos da liminar com a sentença de denegação da segurança, de acordo com a Súmula 405. Atualmente não há mais dúvidas de que os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença, nos termos do art. 7o, §3o da Lei 12.016/09. Desta forma, denegada a ordem, significando não reconhecido o direito invocado, resta óbvio que a liminar concedida, fica automaticamente revogada pelo juízo negativo da sentença. Em outras palavras o direito do impetrado fica restabelecido na totalidade para a execução do ato e de seus consectários desde data da liminar. No caso, se a impetrante pretendesse manter os efeitos da liminar após o juízo denegatório do ‘mandamus’ deveria utilizar o permissivo do art. 558 do CPC/73, requerendo ao relator do apelo, o efeito suspensivo pretendido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça ou atualmente valer-se do requerimento previsto no art. 1.012, §3o do CPC. Sendo assim, correto o entendimento sentencial no sentido de que falta interesse à autora da medida cautelar já que dispõe de recurso próprio para obterão do resultado pretendido. Inexistência de obscuridade. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração, no 70074683756, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em: 13-09-2017). (Negritei).
Frise-se que o Recurso Ordinário não é automaticamente recebido no duplo efeito.
Por tais considerações, INDEFIRO o pedido de reconsideração, formulado pela pessoa jurídica Expresso Bom Sucesso EIRELLI.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de setembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.